Tribunal: STF
Processo: ARE 1391524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 21, p. 1-14) assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — RECURSO DA DEFESA— RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C §1º DO MESMO ARTIGO, DO CÓDIGO PENAL — PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE — PEDIDO PROCEDENTE — É ENTENDIMENTO DA 1ª CÂMARA QUE A CONFISSÃO QUALIFICADA AINDA CONFIGURA DIMINUIÇÃO AO QUANTUM DA PENA — PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA DESFAVORÁVEL REFERENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE — PEDIDO CONCEDIDO —AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS POR SI SÓ NÃO CONFIGURAM A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL — PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÁXIMO PERMITIDO PELA PRIVILEGIADORA DO ARTIGO 121 §1º — PEDIDO NEGADO — DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO A QUO COM A PROPORÇÃO EQUIVALENTE — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 21, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 23, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-22), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 29, p. 48-65).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 35, p. 1-7). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 40, p. 1-14). 



    Ainda no âmbito do TJ/PR, o agravo interno não foi provido (eDOC 46, p. 1-13), bem como os embargos de declaração não foram conhecidos (eDOC 48, p. 1-7; eDOC 50, p. 1-4).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.829.132/PR (eDOC 52, p. 1-2). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa (eDOCs 54-90), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 92, p. 1).



    O Presidente do STF determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que procedesse “conforme as disposições acima consignadas na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 94, p. 1-2). Após, diante da interposição de agravo interno (eDOC 96, p. 1-6), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado referido agravo e determinou a “distribuição do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 99, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”, bem como requereu, “diante da interposição de recursos com caráter meramente protelatório, a imediata certificação do trânsito em julgado” (eDOC 109, p. 1-4). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, frise-se a manifestação do Parquet federal, assim ementada:



    “Processo Penal. Agravo em recurso extraordinário. Homicídio privilegiado. Suposta violação ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/88. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 



    1. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a repercussão geral da matéria a ser julgada por esta Suprema Corte. 2. A matéria – aumento da fração da causa de diminuição de pena relativa ao homicídio privilegiado – não ultrapassa os interesses subjetivos da própria causa. 3. Incidência do óbice da Súmula 279/ STF. 4. Ausência de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão de habeas corpus de ofício. 5. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário. Requer-se, ainda, diante da interposição de recursos com caráter meramente protelatório, a imediata certificação do trânsito em julgado.” (eDOC 109, p. 1; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente